Tribunal: TJDFT
Processo: 0706023-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. LITÍGIO CONTRA O ENTE DISTRITAL. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1.002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICABILIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. As teses do tema de repercussão geral n. 1.002 do Supremo Tribunal Federal garantiram o pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública nas causas em que atua, inclusive nas ações contra o ente público que a mantém com o repasse de dotações orçamentárias.
2. Caso a parte vencedora da ação seja representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, é cabível a fixação de honorários advocatícios em benefício dessa instituição em demandas ajuizadas contra o Distrito Federal. O valor recebido à título de honorários é destinado ao aparelhamento da instituição, sendo vedado a repartição entre os membros da instituição.
3. Apelação conhecida e provida.